Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO TERMINAL. HIPERPARATIREOIDISMO TERCIÁRIO GRAVE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO/EMERGÊNCIA. DEMORA NA REGULAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. CONCESSÃO DE LIMINAR. REFERENDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando assegurar consulta em cirurgia de cabeça e pescoço para paciente com doença renal crônica terminal e hiperparatireoidismo terciário grave, com indicação urgente de paratireoidectomia, classificada como risco vermelho/emergência, sem agendamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir, para fins de referendo (art. 87, VIII, do RITJDFT), se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão e manutenção da medida liminar destinada a assegurar o acesso tempestivo à consulta médica especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal, igualitário e tempestivo aos serviços necessários.
4. A prova pré-constituída demonstra a gravidade do quadro, a urgência do atendimento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.
5. A classificação administrativa como risco vermelho vincula a atuação estatal à prestação imediata, sendo incompatível a manutenção em fila com atraso significativo.
6. A demora evidencia omissão estatal e risco concreto de dano irreversível, legitimando a intervenção judicial para assegurar o cumprimento da política pública existente.
7. Estão presentes o fundamento relevante, consubstanciado na plausibilidade do direito invocado, e o risco de ineficácia da medida, caracterizado pelo perigo de dano grave, o que autoriza a concessão da liminar nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Medida liminar referendada.
Tese de julgamento: 1. A demora na prestação de serviço de saúde classificado como emergência configura omissão estatal e violação ao direito à saúde. 2. A presença da plausibilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de liminar em mandado de segurança para assegurar atendimento médico imediato.